Tribunal: TJDFT
Processo: 0710415-84.2023.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL, REEMBOLSO E INDENIZAÇÃO. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO PELA EMPRESA VENDEDORA. CARTÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO. TITULAR DA COMPRA. LEGITIMIDADE ATIVA.

I – Conforme os fatos narrados na inicial – teoria da asserção – a autora postula rescisão do contrato, reembolso do valor pago e indenização por dano moral decorrente de cancelamento de emissão de passagem aérea adquirida por ela com pagamento feito por terceiro (cartão de crédito). Legitimidade para ajuizar a presente demanda, porque a autora foi titular da compra, as passagens foram emitidas em seu nome, sendo parte da relação jurídica material.

II – Apelação provida.